Tribunal: TJMT
Processo: 1013884-41.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013884-41.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Exclusão - ICMS]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE CARLOS BERLATO - CPF: 779.947.878-00 (APELANTE), HELVIO DUVALLIER AMANCIO E SILVA - CPF: 728.783.711-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Márcio Vidal (convocado), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

EMENTA:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA – ICMS – OPERAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE BENS E MERCADORIAS ENTRE MATRIZ E RESPECTIVAS FILIAIS DO MESMO PROPRIETÁRIO LOCALIZADAS EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA – INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DE ICMS (SÚMULA N.º 166 DO STJ) –
INEXISTÊNCIA DE LANÇAMENTO/AUTUAÇÃO DE DÉBITO FISCAL – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO PARA EVENTO FUTURO E INCERTO – IMPOSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO PROCESSUAL – SENTENÇA MANTIDA
–
RECUSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.
“Não deve o Poder Judiciário expedir salvo-conduto para o contribuinte com o escopo de inibir, genericamente, o Fisco Estadual do exercício de seu poder-dever de fiscalização, sob pena de criar obstáculo ao desempenho da sua atuação para evitar eventuais ilegalidades e lesão ao erário”. Precedentes TJ/MT.

2. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL”,
interposto por
JOSE CARLOS BERLATO
, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. José Mauro Nagib Jorge, nos autos da ação n.º 1013884-41.2021.8.11.0041, cujo tramite ocorre na 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito,

nos seguintes termos (ID. 171154639).

“
Vistos

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Tributária c/c pedido de tutela de urgência proposta por
José Carlos Berlato
em face do
Estado de Mato Grosso,
qualificados nos autos.

Sustenta a parte autora, que desenvolve a atividade pecuária de criação de bovino para corte, utilizando-se para tanto, as propriedades agropastoris que possui direta e indiretamente tanto neste Estado de Mato Grosso (Brasnorte e Juara) com inscrições Estaduais sob os nº. 13.287.987 e 13.309.025-6, e no Estado de São Paulo (Ouro Verde) Inscrição Estadual sob o nº 496.058.151.116, remanejando, quando necessário, os semoventes de uma filial para outra, com transporte próprio, de modo que não há transferência de titularidade de bens, tão pouco contratação de serviços.

Assevera, contudo, que o remanejo dos semoventes está prejudicado, uma vez que o Requerido está impondo o indevido recolhimento de ICMS, embora seja pacificado que não há a incidência de ICMS quando houver transferência de mercadorias entre estabelecimentos de titularidade do mesmo contribuinte.

Assim, além do pedido de tutela de urgência, onde a parte autora pugna pela abstenção da exigência do recolhimento de ICMS, o autor defende, no mérito, a procedência do pedido para que seja declarada a inexistência de relação jurídica tributária na hipótese narrada.

A inicial foi instruída com documentos.

O pedido de tutela de urgência foi deferido, id. 54922353.

O Estado de Mato Grosso foi devidamente citado, registrando ciência sobre a citação em 24/05/2021, contudo, não apresentou contestação.

Fundamento. Decido.

Em análise dos autos, verifica-se a possibilita o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Com efeito, considerando que o Estado de Mato Grosso não apresentou contestação, embora devidamente citado nos autos, DECRETO a REVELIA, sem aplicar os efeitos, o que faço com fundamento no artigo 345, inciso II do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Sustenta o autor, em síntese, que em decorrência de sua atividade empresarial realiza transporte de bovinos entre suas Fazendas no Estado de Mato Grosso [Juara e Brasnorte] até a uma Fazenda no Estado de São Paulo [Ouro Verde/SP]. Aduz, no entanto, que o requerido exige o recolhimento de ICMS nesse tipo de operação, fato que, no seu entender, é indevido.

Na hipótese dos autos, infere-se que o autor instruiu a inicial com documentos que comprovam a cobrança do ICMS em razão do transporte de bovinos entre Fazendas de sua propriedade, conforme se vê pelos documentos de id. 53790652.

Assim, embora o requerido tenha considerando os dispostos no artigo 12, inciso I da Lei Complementar nº. 87/96 e artigo 3º, inciso I, do RICMS/MT para justificar a cobrança do ICMS, o fato é que tal matéria já foi amplamente discutida, inclusive, através da Súmula 166/STJ que estabeleceu que ‘não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte.’

Por sorte, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.255.885, também fixou a seguinte tese:

Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia.

Portanto, encontra-se consolidado o entendimento no sentido da não incidência de ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte, mesmo que localizados em estados distintos.

A propósito, vejamos precedente do TJMT nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – TRANSFERÊNCIA DE SEMOVENTES ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE EM MATO GROSSO E OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO – GUIA DE TRANSPORTE ANIMAL APRESENTADA – OPERAÇÃO MERCANTIL NÃO CONFIGURADA – SÚMULA 166 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – LIVRE EXERCÍCIO DE FISCALIZAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. 1 – O simples transporte de bovinos entre estabelecimentos de propriedade do mesmo contribuinte, conforme Guia de Trânsito Animal – GTA, com fins meramente de logística, ainda que localizados em Estados distintos da Federação, por si só, não constitui fato gerador do ICMS, na medida em que não há circulação de mercadorias, muito menos transferência de titularidade. 2 – No julgamento do Tema nº 1.099, com repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal reafirmou a jurisprudência e consolidou a tese da não incidência do ICMS no deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos de mesma titularidade localizados em Unidades Federadas distintas 3 – O Superior Tribunal de Justiça, mediante a Súmula 166, pacificou a orientação de que ‘não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte’. 4 – Recurso desprovido. Sentença ratificada.

(N.U 1030067-24.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022).

No entanto, infere-se que o pedido da parte autora consiste em verdadeiro salvo conduto, uma vez que não busca a restituição de eventuais valores pagos pelos tributos e tampouco a nulidade de algum auto de infração, e sim a declaração de ausência de relação tributária no tocante à transferência de semoventes de fazendas de sua propriedade em evento futuro.

Assim, embora a matéria esteja pacificada, no sentido de impedir a incidência do ICMS sobre operações de transferência de bens do mesmo contribuinte, é inconteste que tal fato não exime o recolhimento de eventuais obrigações acessórias, de modo que a procedência do pedido possui único objetivo de impedir, ainda que genericamente, a atuação do Fisco em seu exercício típico de fiscalização, o que é inadmissível.

A propósito, vejamos precedente do TJMT:

DEMANDA DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURIDICO-TRIBUTÁRIA – PLEITO DE NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS SOBRE TRANSFERÊNCIA DE GADO ENTRE ESTABELECIMENTOS –– INEXISTÊNCIA DE LANÇAMENTO/AUTUAÇÃO DE DÉBITO FISCAL – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO PARA EVENTO FUTURO E INCERTO – IMPOSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO PROCESSUAL – SENTENÇA MANTIDA – RECUSO CONHECIDO E DESPROVIDO. “Não deve o Poder Judiciário expedir salvo-conduto para o contribuinte com o escopo de inibir, genericamente, o Fisco Estadual do exercício de seu poder-dever de fiscalização, sob pena de criar obstáculo ao desempenho da sua atuação para evitar eventuais ilegalidades e lesão ao erário”. Precedentes TJ/MT. (N.U 1001629-36.2021.8.11.0046, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

Desse modo, forçoso reconhecer a ausência de interesse de agir da parte autora.

Assim,
JULGO EXTINTO
o processo, sem resolução de mérito, o que faço com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme estabelece o art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Revogo a tutela de urgência deferida no id. 54922353.

Processo
NÃO

SUJEITO
ao reexame necessário.

No caso de interposição de recurso,
INTIME-SE
a parte adversa para apresentar contrarrazões e, em seguida,
REMETAM-SE
os autos ao Tribunal de Justiça, consignando as homenagens deste Magistrado.

Após o trânsito em julgado, devidamente
CERTIFICADO
,
ARQUIVE-SE
, mediante as anotações necessárias.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

José Mauro Nagib Jorge

Juiz de Direito do NAE
”

A parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece reforma, ao argumento de que
“(...)n
a fundamentação da sentença vergastada menciona-se que supostamente tornaria a procedência da demanda em um salvo conduto, o que não deve prosperar jamais e enseja reforma por esta Eximia Turma Julgadora, eis que como supra exposto, bem como comprova-se via documentação anexa, a declaração de inexistência de relação jurídica tributaria não culminaria em um salvo conduto, haja vista que as demais obrigações não são eximidas, há a necessidade de emissão de nota fiscal contendo o Apelante como remetente e destinatário, emissão de GTA (Guia de Transporte Animal), controle de vacinas, o recolhimento de ICMS do transporte quando terceirizado, não figurando jamais qualquer salvo conduto a procedência da demanda
”.

Afirma, ainda
“(...)a
demais, não se olvidando da conspícua analise e aplicação da conclusão apresentada pelo Douto Magistrado singular, entretanto não se busca impedir, genericamente, a autoridade administrativa de exercer seu Poder de Polícia, dando um salvo conduto ao contribuinte para toda e qualquer atuação fiscalizatória, mas tão somente lhe garantindo o direito de não ser tributado a atividades relacionadas especificamente ao deslocamento interestadual de rebanho bovino das propriedades rurais exploradas, nas quais não haja transferência de titularidade da mercadoria”
.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte recorrente, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

1. Seja concedida TUTELA DE URGÊNCIA, INAUDITA ALTERA PARS, para determinar que o Apelado e seus subordinados se abstenham de exigir do Apelante JOSE CARLOS BERLATO pagamento do ICMS sobre operações de remessa (transferência) de gado (bens) entre seus próprios estabelecimentos (fazendas próprias ou Comodatárias), em operações internas ou interestaduais oriundas deste para outros Estados da Federação, garantindo-lhe o livre transito de seus bens, conforme assegurado pela Constituição Federal, em seu art. 150, V;

2. A reforma da r. sentença por vislumbrar-se cristalinamente o direito e seus fundamentos;

3. A inversão do ônus sucumbenciais a serem suportados pelo Apelado/Requerido
(...)”
(
ID. 171154640)
.

Ausente as contrarrazões (ID. 171154645).

Com vista, a douta Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer, ante a ausência de interesse público (ID. 1177794661).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL”,
interposto por
JOSE CARLOS BERLATO
, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. José Mauro Nagib Jorge, nos autos da ação n.º 1013884-41.2021.8.11.0041, cujo tramite ocorre na 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito (ID. 171154639).

Extrai-se do pedido inicial que
“(...)
O Requerente desenvolve a atividade pecuária de criação de bovino para corte C.N.A.E.: 0151-2/01, utilizando-se para tanto, as propriedades agropastoris que possui direta e indiretamente tanto neste Estado de Mato Grosso (Brasnorte e Juara) com a Inscrições Estaduais sob os nº 13.287.987 e 13.309.025-6, quanto neste Estado de São Paulo (Ouro Verde) Inscrição Estadual sob o nº 496.058.151.116, remanejando, quando necessário, os semoventes de uma filial para outra, utilizando-se inclusive, de transporte próprio, de modo que não há transferência de titularidade de bens, tão pouco contratação de serviços.

Cumpre informar que todas as propriedades estão em nome do Próprio Impetrante ou em nome de sua Empresa, contudo, da qual o Impetrante detém a total

administração, contando ainda com Comodatos das propriedades que encontram-se em nome da Empresa.

Contudo, este remanejo encontra-se prejudicado face a atitude do Requerido em impor o indevido recolhimento de ICMS para o citado aproveitamento, haja vista que, conforme supra mencionado, na citada transição de mercadorias não há transferência de titularidade ou a contratação de serviços que seriam os fatos geradores do imposto em questão.

Embora a existência notória de legislação e entendimentos jurisprudenciais, inclusive através de súmula, no sentido da não incidência do ICMS quando há a transição de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, este não tem sido o entendimento do fisco do Estado de Mato Grosso, que impõe o recolhimento sob pena de aplicação de multas, lavrar autos de infrações, além de retenção da mercadoria, de modo a prejudicar ou até mesmo impedir o desenvolvimento sustentável da atividade econômica do Requerente.

Encontram-se anexas, notas fiscais anteriormente emitidas em que o Requerido exigiu o recolhimento do Vergastado Tributo, ainda que categoricamente constatado tratar-se de apenas deslocamento físico de mercadoria.

Assevera-se que encontram-se anexas comprovantes (INDEA) de existência de animais na propriedades situadas neste Estado de Mato Grosso, não se buscando com o presente feito a proteção de situação futura e incerta, haja vista que comprova-se todas as situações ensejadoras para a total procedência
(...)
”
.

Em síntese, aponta a parte recorrente que detém propriedades rurais em estados diversos e no exercício da atividade pecuária necessita transferir gado, contudo o recorrido lhe impõe a cobrança de ICMS, a qual considera indevida.

Em que pese à alegação da parte apelante não se vislumbra a demonstração de ato concreto que enseje controle judicial.

Não há nos autos extrato da conta corrente fiscal demonstrando qualquer lançamento. Desse modo, a parte recorrente não apresentou prova documental que permita aferir que está sujeita a indevida exação.

A Súmula 166/STJ e a repercussão geral fixada pelo STF no ARE 1255885 (TEMA 1099), asseguram a transferência entre estabelecimentos do mesmo contribuinte sem incidência de imposto. Contudo, as legislações estaduais podem estabelecer as obrigações acessórias a serem cumpridas de modo a demonstrar, com a transparência que se exige à operação fiscal, o cumprimento da lei e consequentemente à subsunção à hipótese de não incidência.

Em matéria tributária não se faz concessão de salvo conduto, de modo que o contribuinte seja eximido do cumprimento de obrigações legais amparado na suposição de que o ente com competência tributária possa vir a praticar ato em confronto com a legislação.

A atuação judicial se restringe ao controle concreto de legalidade dos atos.

Evidencia-se da pretensão que não se trata de controle pontual sobre
determinado ato administrativo
.

Pretende o apelante obter uma ordem judicial genérica que o exima de obrigação no que se refere a operação de transferência de gado entre estabelecimentos, o que obviamente não pode ser deferido nos termos pleiteados, mormente porque a
regularidade deve ser demonstrada a cada operação.

A tese de repercussão geral fixada no TEMA 1099 no sentido de que
“Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia”

naturalmente não dispensa o contribuinte da demonstração da regularidade da operação podendo judiciário exercer controle sobre
ato específico
que demonstre que eventualmente a ação fiscal esteja se distanciando da tese fixada.

Impróprio, de modo genérico, declarar hipótese de não incidência, mormente porque é a cada operação de transferência de gado em pé para estabelecimentos do mesmo contribuinte que será demonstrado pelo autor de maneira transparente que cumpre as obrigações acessórias próprias ao reconhecimento da plena regularidade fiscal do evento.

Portanto, resta evidente que o interesse jurídico da recorrente, não tem qualquer objeção, bastando à demonstração de regularidade ao fisco em cada operação, sendo que, não cabe ao Poder Judiciário expedir salvo-conduto para o contribuinte com o escopo de inibir, genericamente, o Fisco Estadual do exercício de seu poder-dever de fiscalização.

No mesmo sentido tem se manifestado a jurisprudência deste Tribunal, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO – ICMS – TRANSFERÊNCIA DE GADO BOVINO ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE – SÚMULA 166/STJ – EVENTO FUTURO E INCERTO – PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA CONCRETA NÃO DEMONSTRADA – RECURSO PROVIDO.
Não deve o Poder Judiciário expedir salvo-conduto para o contribuinte com o escopo de inibir, genericamente, o Fisco Estadual do exercício de seu poder-dever de fiscalização, sob pena de criar obstáculo ao desempenho da sua atuação para evitar eventuais ilegalidades e lesão ao erário
”. (TJMT - N.U 1007152-41.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS - REMESSA DE MERCADORIA DESTINADA À DEMONSTRAÇÃO E À TRANSFERÊNCIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR - AUSÊNCIA DE COMERCIALIZAÇÃO - SÚMULA 166 DO STJ - NÃO OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR - EVENTO FUTURO E INCERTO - PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO - IMPOSSIBILIDADE - CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA CONCRETA - NÃO DEMONSTRAÇÃO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.1. Não constitui fato gerador do ICMS a mera transferência física de bens, ainda que interestadual, entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, porquanto, nessa hipótese, não se tem configurada a atividade mercante, que culmina na transferência de titularidade (Súmula 166 do STJ). 2.
O Mandado de Segurança não alcança atos futuros e incertos, sob pena de inibir o Poder de Polícia do Estado e obstar a fiscalização por parte do agente, caracterizando verdadeiro salvo-conduto para as empresas contribuintes, o que não é admissível
.3. Cabe Mandado de Segurança Preventivo contra a ameaça iminente, desde que demonstrada a tangibilidade da hipótese propalada, mediante a apresentação de provas das autuações sistemáticas do Fisco Estadual em operações de transferência de ativos permanentes entre as filiais da Impetrante em tempo pretérito.4.
Se a verificação da cobrança indevida de ICMS demandar dilação probatória, não se mostra viável a utilização da Ação Mandamental
”.
(TJMT - N.U 0000871-70.2013.8.11.0041, Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2019, Publicado no DJE 21/08/2019)

Assim, a sentença deve ser mantida, pelos seus próprios e bem lançados fundamentos.

Pelo o exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024